Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA.

1. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, sem distinção a respeito dos segmentos do plano de saúde contratado.

2. Nessa linha, a Resolução do CONSU n. 13/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura de urgência e emergência também ao plano ambulatorial, porém esta eg. Corte entende abusiva a limitação de cobertura nela prevista às primeiras 12 (doze) horas do atendimento.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.